Tribunal: STF
Processo: ARE 1244572
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Sergipe:
    “AÇÃO ORDINÁRIA – Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário – Atraso no pagamento de salários – Abusividade – Direito protegido diante do princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção constitucional ao salário – Precedentes do STF e do TJSE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA MONOCRATICA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 
    - A exaustão orçamentária somente será comprovada ‘pelos valores descritivos da situação financeira e fiscal do Estado e pelos demonstrativos de desequilíbrio entre despesas e receitas’ (SS n.º: 5.161 MC SE, STF)
    - De acordo com as recentes decisões proferidas pelo STF e pelo TJSE, o atraso ou parcelamento de salários não é admissível e somente se justifica nos casos onde se comprove cabalmente e de forma cristalina a impossibilidade da Administração Pública em arcar com o seu pagamento.
    - Por ser verba de caráter alimentar, o salário devido aos servidores públicos, de qualquer qualidade que sejam, devem ser pagos dentro do mês, nos termos das recentes decisões na Reclamação nº 24.438, Medida Cautelar na Suspensão de Liminar nº 883, Medida Cautelar na Suspensão de Segurança nº 5.161 MC SE e de acordo com os precedentes desta Corte (Mandado de Segurança Coletivo nº 201600127978)”fl. 1, e-doc. 7).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 25 da Constituição da República.
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 21).
    No agravo, o agravante salienta que “o mero fato de o pagamento das remunerações dos servidores não ser feito dentro do mês – mas apenas alguns dias depois, frise-se – não representa qualquer ofensa ao princípio da razoabilidade, mormente quando a fixação da data pelo Executivo se mostra plenamente justificada em razão da situação financeira do Estado e da insuficiência de numerário que permita a quitação desse débito em momento anterior, como demonstrado acima” (fls. 10-11, e-doc. 24).
    Assinala que “a disciplina normativa dos servidores públicos é matéria tratada pela legislação de cada ente, razão pela qual, no caso concreto, somente o legislador estadual tem competência para legislar sobre a data limite de pagamento do funcionalismo público estadual, mercê do art. 25, § 1º da CF/88” (fl. 11, vol. 24).
    Ressalta que “nem a legislação aplicável à hipótese nem o princípio da razoabilidade impõem que a remuneração dos servidores públicos estaduais seja paga dentro do mês trabalhado, sendo constitucional o pagamento efetuado no mês subsequente. Se não há inconstitucionalidade no pagamento integral da remuneração e/ou proventos no mês subsequente, conforme decidido pelo e. STF, o atraso em dias em meses de baixa de arrecadação e, portanto, quando configurada a exaustão orçamentária, impende ser tolerado diante da situação financeira que passa o Estado de Sergipe” (fl. 12, e-doc. 24).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PROCON. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.014.460-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.3.2017).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 19.9.2018).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – RECURSO IMPROVIDO. - Impõe-se, à parte recorrente, quando da interposição do agravo, a obrigação processual de impugnar todas as razões em que se assentou a decisão veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes” (ARE n. 808.798-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2014).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo não atacam os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 966.597-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.3.2017). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, não conheço deste recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora